Tribunal: TJMT
Processo: 1011003-40.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011003-40.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Jubilamento de Aluno]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 062.972.091-62 (APELADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO), IDEAL INVEST S.A - CNPJ: 04.531.065/0001-14 (APELANTE), FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), IDEAL INVEST S.A - CNPJ: 04.531.065/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE "JUBILAMENTO" E REMATRÍCULA EM CURSO UNIVERSITÁRIO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA –
DÉBITO INEXISTENTE – ALUNO BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO
–

PRAVALER

-

PERCENTUAL
DE 100%
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
–

ATO ILÍCITO C
ONFIGURADO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.

Havendo comprovação de que o aluno procedeu a contratação de financiamento estudantil
privado denominado
PRAVALER
e o efetivo pagamento das parcelas mensais devidas à instituição financiadora
,
não há que se falar em existência de débito

junto à
IES
.

2.
Se a IES procedeu a
inclusão de informação equivocada junto ao seu sistema vinculando o autor ao FIES
, sem
considerar a contratação e os repasses do PRAVALER
,
resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

3.
A negativação indevida quando ausente qualquer outro apontamento em nome do consumidor caracteriza dano moral
in
re

ipsa
,
fazendo jus a parte autora à indenização devida.

4.
Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R
E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
contra sentença proferida n
a

Ação de Anulação de "Jubilamento" e Rematrícula em Curso Universitário c/c Pedido de Indenização por Danos Morais

ajuizada
por

JOÃO JOSÉ RIBEIRO NETO
,

a qual

julgou procedente a pretensão inicial para
confirmar
a liminar outrora deferida e declarar inexistente o débito
que gerou a negativação do nome do autor
, além
de condenar a IES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 254205296).

Irresignada
,
a IES interpôs o presente recurso alegando em suas razões (ID
254205298)
que
se encontra
ausente prova constitutiva do direito
d
a
parte
autora
,

já que não há nos autos comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição de ensino.

Defende que não há que se falar em falha na prestação do serviço
,
tendo em vista que a bolsa outrora concedida ao acadêmico foi perdida em razão de sua adesão ao FIES
,
tendo em vista não ser cumulativa.

Sustenta que apesar de todos os avisos da IES ao aluno
, ele
não
renovou o FIES
,
o que levou o lançamento do valor devido
à n
egativação.

Afirma que as mensalidade
s
de 2019/01 até 2022/01 tiveram redução em razão da concessão da bolsa desconto
e lançamento do FIES, o qual não foi renovado após essa dat
a.

Aduz que diante deste cenário
,
a cobrança se mostra legítima
, assim como a negativação do nome do autor, inexistindo qualquer responsabilidade da IES capaz de ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais
,
tendo em vista ter agido no agido no exercício regular do direito
.

Sob tais argumentos, defende a necessidade de provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada de modo a julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, reconhecendo-se a existência do débito e sua legitimidade, bem como a ausência de
dano moral indenizável.

Alternativamente, requer a redução da indenização por danos morais ao argumento de que a quantia fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se mostra

elevada, não guardando coerência com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Pretende ainda
, a redução dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% do valor da condenação
,
em observância
à
simplicidade da demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
com a condenação da apelante ao pagamento dos honorários recursais (ID 254205306).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora matriculou-se no curso de graduação em Direito
na modalidade presencial no semestre letivo 2019/01 sob o registro acadêmico de no 1750887
, tendo aderido ao programa de financiamento estudantil privado – PRAVALER
-
vinculado ao
Banco
Votorantim, todavia
,
quando chegou ao 9o semestre – 2023/01, foi surpreendido durante a semana de avaliações
com a informação de que seu nome não constava na lista de alunos regularmente matriculados na turma
, sendo impedido de realizar algumas avaliações
e atividades acadêmicas e
m razão de uma dívida no valor de
R$ 70.211,40 (set
enta duzentos e onze reais e quarenta centavos), o que inclusive gerou a negativação do seu nome
,
motivo pelo qual ingressou com a presente demanda
(ID 254204716)
.

Em sua inicial
,

defendeu que a cobrança se mostra indevida
já que contratou o financiamento estudantil privado
–
PRAVALER
, requerendo
, liminarmente o restabelecimento de sua matrícula
para que fosse possível frequentar as aulas e realizar as avaliações das disciplinas em que estivesse matriculado
, bem como a retirada de seu nome do SERASA e, no mérito,
a declaração de nulidade do débito e a condenação da
s rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recebida a inicial
, a liminar foi
deferida
integralmente
e determinada a
citação das requeridas
(ID 254205159).

As requeridas
Banco Votorantim S/A e
Pravaler
S/A
devidamente citadas apresentaram contestação susten
tando, preliminarmente, serem ilegítimas para figurarem no polo passivo
,
ao argumento de
não integram a relação material objeto da ação já
que as
cobranças e a negativação foram realizadas apenas pelas
instituições de ensino

(ID 254205169).

O
Banco Votorantim S/A e
Pravaler
S/A
informaram ainda serem responsáveis apenas pelos contratos de financiamento estudantil privado PRAVALER
, os quais
são
firmados pelo autor
semestralmente
desde 2019/01 com repasse da semestralidade diretamente para IES,
devendo sobre ela recair a responsabilidade
quanto às cobranças e negativações indevidas j
á que houve o repasse
pelas requeridas
e a parte autora sempre efetuou o pagamento das parcelas devidas
(ID 254205169)
.

O

Banco Votorantim S
/
A
e
Pravaler
S
/
A

trouxeram aos autos o extrato financeiro do autor, os contratos e os comprovantes de repasse (ID

254205173
;
254205176
;
254205177
;
254205178
e;
25420517
9).

No movimento de ID 254205181 a primeira requerida, ora apelante, comunicou o cumprimento da decisão liminar
e
em seguid
a

apresentou sua contestação
(ID 254205185)
.

Após a juntada das impugnações à contestação
sobreveio decisão
que
reconheceu
a ilegitimidade passiva do
B
ANCO VOTORANTIM
S/A e P
RAVALER
S/A

e, por consequência, julgou parcialmente extinto o feito sem resolução do mérito com relação a elas
. Ainda,
saneou o feito decretando
a
revelia da 2a requerida
FAIR EDUCACIONAL LTDA
e determinou
o prosseguimento
em relação
à

1a requerida
e apelante
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

e a 2a requerida

FAIR EDUCACIONAL LTDA
(ID 254205238)
.

Devidamente intimadas
,
as partes se manifestaram
no ID 254205263 e ID 254205283, sobrevindo
então a sentença de procedência, nos termos do relato (ID 254205296)
, contra qual recorre a IES, ora apelante
.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, nos termos do art. 2o e 3o do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pela
parte
apelada na qualidade de destinatário final.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃOCDC– MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PRINT DE TELA APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA FACULDADE – ICLUSÃO DO NOME NO SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviçopela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da
citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.”

(
TJMT,RAC
1001589-57.2019.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.2021).

Antes de adentrar ao mérito
,

há que se destacar que apesar de a IES se referir a todo momento processual
ao FIES
,
a parte autora nunca aderiu ao financiamento estudantil do governo federal, mas sim ao financiamento privado PRAVALER
vinculado
a
o
B
ANCO VOTORANTIM S/A

como faz prova os contratos
,
extratos de pagamento
e demais documentos que instruem os autos nos
IDs
254205151; 254205150; 254204749; 254204748; 254204747; 254204746; 254204745; 254204744; 254204743; 254204742; 254204741; 254204740
;
254205173; 254205176; 254205177; 254205178 e; 254205179).

Analisando detidamente os autos
,
verifica-se que razão não assiste à apelante.

Isso porque,
os documentos de ID 254204733; 254204734; 254204735; 254204736;
254204737; 254204738; 254204739; 254204740; 254204741; 254204742; 254204743; 254204744; 254204745; 254204746; 254204747; 254204748
; 254204749; 254205150 e 254205151 comprovam que houve a efetiva contratação do financiamento privado PRAVALER desde 2019/01 até 2022/02, com o devido pagamento das parcelas
devidas
pelo autor, conforme image
ns
do extrato de pagamento abaixo colacionad
as
(ID 254205151).

O extrato
emitido pela instituição financeira financiadora em setembro de 2023
e aportado aos autos no ID 254205231 também comprova
o pagamento das parcelas devidas pelo autor
em razão da contratação do financiamento estudantil privado – PRAVALER
de 2019/01
até 07/08/2023, vejamos a imagem a seguir:

Assim, apesar de a apelante sustentar que o autor deixou de fazer as renovações do financiamento estudantil a partir do semestre letivo 2022/01
,
originando a dívida de
R$ 70.211,40 (setenta mil, duzentos
e onze reais e quarenta centavos), extrai
-se
dos demais documentos aportados aos autos nos
IDs
254205327; 254205325; 254205323; 254205321; 254205319; 254205317 que ao contrário do alega a apelante
,
o apelado renovou semestralmente seu financiamento estudantil até 2024/01.

Inclusive as renovações do financiamento estudantil privado estão devidamente acompanhadas dos respectivos contratos de prestação de serviços educacionais, conforme
documento de
IDs
254205326; 254205324; 254205322; 254205320; 254205318; 254205316.

Segue abaixo

a renovação do financiamento estudantil privado – PRAVALER, vinculado a Cédula de Crédito Bancário no 7627766 (ID 254205291), correspondente ao semestre letivo 2024/01, data em que foi cursado o 10o e último semestre do curso de graduação em Direito (ID 254205292).

Importante ainda mencionar que o
apelado inclusive já colou grau de bacharel em Direito
,
como faz prova o certificado de conclusão do curso emitido pela apelante em 10/07/2024 e juntado aos autos no ID 254205293, cuja imagem segue colacionada a seguir.

Desta forma,
constata-se que
o apelado
procedeu à contratação do financiamento estudantil PRAVALER durante todos os semestres do curso de graduação em Direito objeto da demanda,
inexistindo qualquer pendência com relação as semestralidades, motivo p
elo qual a cobrança se mostra indevida, assim como a negativação do seu nome
,
o que lhe causou
inúmeros transtornos que extrapolaram o mero dissabor da vida cotidiana.

Assim
, resta caracterizada a prática de ato ilícito pela instituição de ensino que
impediu o apelado de realizar as avaliações das disciplinas em que estava matriculado, além das restrições impostas quanto ao acesso as atividades presenciais e virtuais,
o que sem dúvida
,
preenche os requisitos ensejadores da reparação civil.

D
emonstrada a falha na prestação do serviço, evidente o constrangimento sofrido pelo aluno haja vista a inexistência de pendência financeira, o que caracteriza o dano moral indenizável, nos termos do artigo 14 do CDC.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, ressalte-se que o magistrado deve levar em consideração, quando do
arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos. O valor da indenização deve ser condizente com as circunstâncias do caso e com os parâmetros dos Tribunais.

No caso dos autos, observando critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima do apelado e o caráter pedagógico da medida, considero que o montante fixado pelo juízo singular em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela justo e razoável à reparação dos danos morais suportados pelo aluno.

Portanto, a sentença proferida pelo juízo condutor do feito não poderia ser mais acertada,
razão pela qual não há como acolher a tese recursal.

Ante o exposto,
nego provimento
o
recurso
.
Deixo de majorar os honorários
nos termos do que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC
por já terem sido fixados no percentual máximo pelo juízo singular
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025